Tribunal: TJDFT
Processo: 0004858-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA
PROCESSO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS DO DIREITO. CRIME DISPENSA LICITAÇÃO. NECESSIDADE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados pela prática dos delitos descritos nos artigos 89, caput, c/c artigo 84, parágrafo 2o, da Lei no 8.666/93. Além do ressarcimento ao erário no valor de R$ 418.262,05 (quatrocentos e dezoito mil duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), com as correções legais.
2. O nosso sistema jurídico adota a chamada independência das instâncias administrativas, cível e criminal. De maneira que, uma mesma conduta pode ser considerada um ilícito de natureza civil, penal e administrativa. Admitindo ou não a condenação em todas as esferas. Ao mesmo tempo, a condenação em uma dessas esferas, em regra, não exerce influência sobre as outras, salvo, evidentemente, as exceções previstas na lei processual penal. Quer dizer, apenas quando no âmbito processual penal restar demonstrada a inexistência do fato ou a negativa de autoria, neste caso, a decisão no âmbito penal tem vinculação para as esferas administrativa e civil.
3. De acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a condenação pela prática do ilícito previsto no art. 89 da lei 8.666/93 exige a demonstração do dolo específico de lesar o patrimônio público.
4. Recurso desprovido